Tribunal: TJDFT
Processo: 0760045-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0760045-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILDA MARIA DE SOUZA ROSA, BORJA ENRIQUE FERNANDEZ LEZCANO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59475283) interposto pelos autores contra a sentença (ID 59475274) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Contrarrazões no ID 59475286. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 59832773 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 13/06/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Em atendimento ao despacho de ID 59832773, os autores apresentaram pedido de reconsideração (ID 60381987). Decisão de ID 60460904 indeferindo o pedido de reconsideração apresentado pelos autores e concedendo à parte recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 20/06/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 25/06/2024, sem qualquer manifestação da parte recorrente (ID 60765538 e 60765829), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito